Tribunal: STF
Processo: AI 578022
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO
   INSUFICIENTE. DESERÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Decreta-se a deserção do recurso extraordinário,
   quando não efetivado o preparo em sua integralidade.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
Agravo regimental não provido.